Tribunal: TJDFT
Processo: 0744683-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Extorsão. Provas. Desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões ou constrangimento ilegal.
1 - Os fatos narrados pela vítima, na delegacia e em juízo, confirmados pelos “prints” das mensagens trocadas com o réu e pela confissão do réu perante a autoridade policial e em juízo, são provas que não deixam dúvidas de que ocorreu o crime de extorsão.
2 – Fazer vídeo da vítima nua e ameaçar publicá-lo em redes sociais caso ela não lhe transfira valor não é crime de exercício arbitrário das próprias razões - por falta de motivação legítima -, nem de constrangimento ilegal, pois presente a finalidade de obtenção de vantagem indevida. O crime é o de extorsão.
3 - Apelação não provida.